Tribunal: TJES
Processo: 5050165-21.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR ENTRE IRMÃOS. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES que declinou da competência para o Juizado Especial Criminal, por entender inaplicável a Lei nº 11.340/2006, em ação penal na qual o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, consistente no suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, tendo sido reconhecida a extinção da punibilidade quanto aos delitos de ameaça e violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, supostamente praticado por irmão da vítima, insere-se no âmbito de incidência da Lei nº 11.340/2006, de modo a atrair a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação baseada no gênero para a incidência do sistema protetivo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aplicação da Lei Maria da Penha independe de comprovação concreta de submissão feminina, bastando que os fatos ocorram em contexto de relação doméstica ou familiar envolvendo vítima mulher.

5. O descumprimento de medidas protetivas, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, mantém natureza jurídica vinculada à proteção da mulher em situação de violência doméstica, ainda que tais medidas tenham sido posteriormente revogadas.

6. A suposta prática delitiva ocorreu em contexto de convivência familiar entre irmãos, em imóvel comum oriundo de herança, circunstância apta a caracterizar o ambiente doméstico e familiar previsto no art. 5º da Lei Maria da Penha.

7. A revogação posterior das medidas protetivas não afasta a competência da Vara Especializada para processar e julgar o crime de descumprimento, quando este teria ocorrido durante a vigência das determinações judiciais.

8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidam o entendimento de que conflitos familiares envolvendo vítima mulher atraem a incidência da Lei nº 11.340/2006, inclusive para fins de definição de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da Lei nº 11.340/2006 presume a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo dispensável a comprovação específica de subjugação de gênero.

2. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência deve ser processado e julgado pela Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ainda que as medidas tenham sido posteriormente revogadas.

3. A relação familiar entre irmãos é suficiente para caracterizar o contexto doméstico e atrair a incidência da Lei Maria da Penha, quando a vítima é mulher.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 24-A; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.931.918/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.09.2021, DJe 30.09.2021; TJES, RESE nº 0002608-70.2022.8.08.0011, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, DJe 03.08.2023; TJES, RSE nº 0002569-39.2023.8.08.0011, Rel. Desª Adriana Costa de Oliveira.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050165-21.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JEFFERSON VIDAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR ENTRE IRMÃOS. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES que declinou da competência para o Juizado Especial Criminal, por entender inaplicável a Lei nº 11.340/2006, em ação penal na qual o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, consistente no suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, tendo sido reconhecida a extinção da punibilidade quanto aos delitos de ameaça e violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, supostamente praticado por irmão da vítima, insere-se no âmbito de incidência da Lei nº 11.340/2006, de modo a atrair a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação baseada no gênero para a incidência do sistema protetivo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aplicação da Lei Maria da Penha independe de comprovação concreta de submissão feminina, bastando que os fatos ocorram em contexto de relação doméstica ou familiar envolvendo vítima mulher.

5. O descumprimento de medidas protetivas, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, mantém natureza jurídica vinculada à proteção da mulher em situação de violência doméstica, ainda que tais medidas tenham sido posteriormente revogadas.

6. A suposta prática delitiva ocorreu em contexto de convivência familiar entre irmãos, em imóvel comum oriundo de herança, circunstância apta a caracterizar o ambiente doméstico e familiar previsto no art. 5º da Lei Maria da Penha.

7. A revogação posterior das medidas protetivas não afasta a competência da Vara Especializada para processar e julgar o crime de descumprimento, quando este teria ocorrido durante a vigência das determinações judiciais.

8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidam o entendimento de que conflitos familiares envolvendo vítima mulher atraem a incidência da Lei nº 11.340/2006, inclusive para fins de definição de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da Lei nº 11.340/2006 presume a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo dispensável a comprovação específica de subjugação de gênero.

2. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência deve ser processado e julgado pela Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ainda que as medidas tenham sido posteriormente revogadas.

3. A relação familiar entre irmãos é suficiente para caracterizar o contexto doméstico e atrair a incidência da Lei Maria da Penha, quando a vítima é mulher.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 24-A; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.931.918/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.09.2021, DJe 30.09.2021; TJES, RESE nº 0002608-70.2022.8.08.0011, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, DJe 03.08.2023; TJES, RSE nº 0002569-39.2023.8.08.0011, Rel. Desª Adriana Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, em que se declarou incompetente para analisar o feito, por entender inaplicável a Lei n. 11.340/06, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal da mesma Comarca.

A acusação sustenta que o réu foi denunciado pela prática do crime sediado no artigo 24-A da lei Maria da Penha, tendo sido declarada a sua extinção de punibilidade quanto aos crimes de ameaça e violação de domicílio.

Aponta, ainda, que a competência para a análise da ação penal é da Justiça Especializada, tendo em vista a incidência da Lei Maria da Penha nas desavenças praticadas entre irmãos.

Requer, portanto, que o recurso seja conhecido e provido, “a fim de que seja fixada a competência da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES para processar os presentes autos.”

Contrarrazões recursais ofertadas pela defesa pugnando pelo desprovimento do recurso e a isenção de custas processuais.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

A Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva) exarou parecer nos autos requerendo o conhecimento e provimento do recurso, “reconhecendo a competência do Juízo a quo para a apreciação da Ação Penal de origem.”

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, em que se declarou incompetente para analisar o feito, por entender inaplicável a Lei n. 11.340/06, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal da mesma Comarca.

A acusação sustenta que o réu foi denunciado pela prática do crime sediado no artigo 24-A da lei Maria da Penha, tendo sido declarada a sua extinção de punibilidade quanto aos crimes de ameaça e violação de domicílio.

Aponta, ainda, que a competência para a análise da ação penal é da Justiça Especializada, tendo em vista a incidência da Lei Maria da Penha nas desavenças praticadas entre irmãos.

Requer, portanto, que o recurso seja conhecido e provido, “a fim de que seja fixada a competência da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES para processar os presentes autos.”

Contrarrazões recursais ofertadas pela defesa pugnando pelo desprovimento do recurso e a isenção de custas processuais.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos requerendo o conhecimento e provimento do recurso, “reconhecendo a competência do Juízo a quo para a apreciação da Ação Penal de origem.”

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é “presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir."
(AgRg no REsp n. 1.931.918/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

No mesmo sentido, eg. TJES:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA . COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a incompetência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, afastando a aplicação da Lei nº 11.340/2006 ( Lei Maria da Penha). A controvérsia gira em torno de supostas agressões perpetradas Edson Carlos Rodrigues, ex-marido da vítima J.O .P., com quem foi casada por 18 anos, e na ameaça de morte pelo cunhado Washington Luiz Stofeles Rodrigues, configurando violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) determinar se os fatos narrados configuram violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006; (ii) definir a competência para processar e julgar o feito, considerando a aplicação da Lei Maria da Penha.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher abrange qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause sofrimento físico, psicológico ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação (art. 5º, inciso III).

4. A situação relatada pela vítima evidencia contexto de violência doméstica, considerando a relação de dependência econômica e emocional, além da convivência de longa duração com o agressor, fatores que caracterizam vulnerabilidade.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica, dispensando a comprovação específica de subjugação para a aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha (AgRg no REsp 1931918/GO, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021).

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforçam que, comprovada a violência em contexto de relacionamento íntimo de afeto, deve ser reconhecida a aplicação da Lei nº 11 .340/2006 e a competência do juízo especializado para julgamento (TJES, RESE nº 0002608-70.2022.8.08 .0011, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, DJe 03/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é presumida em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, dispensando-se a comprovação específica de subjugação, quando demonstrado o contexto de vulnerabilidade e relação íntima de afeto entre as partes. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .340/2006, art. 5º, incisos e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1931918/GO, Rel. Min . Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021. TJES, RESE nº 0002608-70.2022.8 .08.0011, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, DJe 03/08/2023.

(TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00025693920238080011, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal).

Consta da sentença objurgada que a declaração de incompetência está justificada no fato de que os conflitos existentes entre os irmãos não decorrem da condição feminina da vítima, conforme de extrai do excerto abaixo:

(...) no caso em análise, embora presente a relação familiar entre as partes (irmãos), não se verifica que os conflitos decorram da condição feminina da vítima ou de sua vulnerabilidade perante o agressor.

Ao contrário, o conjunto probatório demonstra que as desavenças têm origem em disputas patrimoniais e dificuldades de convivência, sem qualquer evidência de subordinação ou opressão baseada no gênero decorrentes das relações históricas patriarcais.

Este entendimento, inclusive, já foi aplicado nos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 0013874-83.2020.8.08.0024, envolvendo as mesmas partes, quando se reconheceu tratar-se de conflito familiar ordinário, não abarcado pela Lei Maria da Penha, culminando na revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas. Vejamos o que consta na referida decisão:

“(...)Constata-se que as partes são irmãos, convivem em imóvel recebido à título de herança e possuem uma relação desrespeitosa de anos. Percebe-se que foi celebrado um acordo no JeCrim em que concordam em manter harmonia nas relações.

Assim, por entender que não se trata de matéria abarcada pela competência desta Vara e tendo em vista o acordo celebrado no 2ºJeCrim, REVOGO as MPUs anteriormente deferidas e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito. (...)”sic

A mera circunstância de a vítima ser mulher não atrai, por si só, a competência especializada desta Vara, sendo necessário que a conduta delitiva tenha sido praticada em razão da condição feminina, com exploração de sua vulnerabilidade no contexto familiar ou doméstico. Ausente este elemento caracterizador no caso concreto, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juízo.

Dessa forma, uma vez que as medidas protetivas restaram revogadas por entender esta magistrada pela inaplicabilidade da Lei 11.340/06 ao caso, o mesmo aplica-se ao presente processo, devendo o fato narrado na denúncia ser considerado, na realidade, como crime de desobediência.

Por estas considerações, DECLINO A COMPETÊNCIA para processar e julgar o processo a um dos Juizados Especiais Criminais desta Comarca.

Ocorre que o réu foi denunciado supostamente pelo descumprimento, em 09/04/2021, de medidas protetivas deferidas que aparentemente tinha ciência, embora posteriormente revogadas.

Assim, concluo que a ação penal relativa ao descumprimento das aludidas medidas protetivas deve ser analisada e julgada pela Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, pois supostamente praticada contra a vítima mulher, que convivia com réu (irmão) em imóvel oriundo de herança, sendo, portanto, presumida a condição de vulnerabilidade e hipossuficiência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para fixar a competência da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES para processar os presentes autos.

É como voto.